Tribunal: STF
Processo: RE 1264922
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão que possui a seguinte ementa:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DA AGRAVADA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL DIRETAMENTE JUNTO ÀS USINAS PRODUTORAS. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. SISTEMÁTICA DE DISTRIBUIÇÃO VIGENTE HÁ MUITOS ANOS. 
    1. Agravo de instrumento manejado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu o pedido liminar autorizando o posto impetrante a proceder a compra de etanol hidratado (álcool) diretamente das usinas produtoras de álcool, afastando, em relação ao mesmo, as limitações impostas pelo art. 6º da Resolução nº 43/09 e pelo art. 14 da Resolução nº 41/13, ambas da ANP.
    2. Consoante bem destacado pela agravante, a sistemática atual de distribuição no mercado de combustíveis já está em vigor há várias décadas. É dizer, a vedação de venda direta do etanol hidratado (álcool), sem a intermediação de uma distribuidora regularmente constituída, não é nenhuma novidade. Registre-se que as próprias resoluções apontadas como incompatíveis com a Constituição Federal na exordial do (Resoluções nº 43/mandamus 09 e 41/13 da ANP) já vigem há muitos anos, e apenas repetem o modelo posto pelas normas regulamentares anteriores, o que afasta por completo o perigo da demora no presente caso.
    3. Ademais, a pretensão da impetrante, ora agravada, de afastar a aplicação das supramencionadas resoluções, atribuindo-lhes a pecha da inconstitucionalidade, não pode ser apreciada em sede de medida liminar, diante da complexidade da matéria e do grande impacto que o efeito cascata de uma decisão como esta poderia causar em diversos setores da economia ligados à cadeia de abastecimento de combustíveis.
    4. Registre-se, a propósito, que o tema em testilha encontra-se submetido a debate no Congresso Nacional, como Projeto de Decreto Legislativo de Suspensão de Ato do Poder Executivo, aguardando votação na Câmara dos Deputados, de maneira que há toda uma discussão política sendo travada em torno da controvérsia através da via própria, o que demonstra o descabimento da concessão de tutela de urgência no presente caso.
    5. Agravo de instrumento provido” (págs. 3-4 do documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, II , 170, IV e 173, § 3°, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 31).
    O recurso não merece acolhida.
    Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. Nesse sentido, transcrevo a ementa do AI 597.618-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes”.
    Com essa mesma orientação, cito, ainda, os seguintes precedentes, entre outros: RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator